Tribunal: TJDFT
Processo: 0005707-54.2003.8.07.0007
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-08-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0005707-54.2003.8.07.0007 RECORRENTE: ALNOISA DE FARIA COELHO RECORRIDO: FLAVIO ALOISIO DE MIRANDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE LOCAÇÃO. PRETENSÃO RELATIVA A ALUGUÉIS DE PRÉDIOS URBANOS OU RÚSTICOS. PRAZO PRESCRICIONAL DE TRÊS ANOS. PRELIMINAR DE DESERÇÃO. REJEITADA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. OCORRÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Preliminarmente, registro que a parte apelada aponta, em contrarrazões, defeito quando do recolhimento do preparo recursal. Em que pese a guia de recolhimento apontar como valor da causa R$ 0,00 (zero reais), houve o atingimento do valor máximo das custas e, o referido valor, foi devidamente pago. Por não restar configurada a alegada deserção, REJEITO A PRELIMINAR. 2. Com relação ao termo inicial da prescrição intercorrente, o art. 921, § 4o, do CPC, antes das alterações promovidas pela Lei 14.195/2021, dispunha que, decorrido o prazo de suspensão da execução sem manifestação do exequente, começava a correr o prazo de prescrição intercorrente. 3. Em 21/08/2019, o processo foi suspenso provisoriamente por 1 ano, permanecendo suspenso até 21/08/2020. A prescrição intercorrente da pretensão executória teve como termo inicial o dia 22/08/2020. Considerando que o prazo prescricional é de 3 (três) anos, tem-se que a pretensão executiva para o recebimento do título não pago seria fulminada pela prescrição intercorrente no dia 22/08/2023. 4. Ainda que se fizesse incidir a suspensão da prescrição intercorrente por força do art. 3o da Lei 14.010/2020, a prescrição implementada em 22/08/2023 seria projetada para meados de janeiro de 2024.Na hipótese dos autos, o resultado obtido seria o mesmo, qual seja, a ocorrência da prescrição intercorrente da pretensão executiva. 5. Sem mais delongas para concluir no sentido de que a prescrição intercorrente da pretensão executiva já havia se efetivado quando assim declarado na origem, a justificar, desse modo, a manutenção da sentença. 6. RECURSO DESPROVIDO. A recorrente alega que o acórdão impugnado violou os artigos 238, 239, 248, § 4o, 280 e 924, inciso V, todos do Código de Processo Civil, bem como 206, § 3o, do Código Civil, sustentando que o contrato que instrumentaliza a execução advém de dívidas de aluguéis cumulados com honorários advocatícios, razão pela qual o prazo prescricional é de cinco anos. Invoca dissídio jurisprudencial quanto ao ponto, colacionando ementa de julgado do STJ como paradigma. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. De início, cumpre esclarecer que a parte recorrente interpôs o seu inconformismo com espeque apenas na alínea “a” do permissivo constitucional. Todavia, compulsando a peça recursal, verifico tratar-se de mero equívoco, uma vez que restou demonstrado que se pretende também atacar suposta divergência na interpretação de dispositivo de lei federal. Assim, levando-se tal fato à conta de erro material, prossigo no juízo de prelibação do recurso especial. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não reúne condições de prosseguir quanto à indicada violação aos artigos 238, 239, 248, § 4o, 280 e 924, inciso V, todos do Código de Processo Civil, bem como 206, § 3o, do Código Civil, porque o entendimento sufragado pela turma julgadora se encontra em fina sintonia com a iterativa jurisprudência da Corte Superior: “Tendo em vista a natureza de típico contrato de locação daquele celebrado entre o lojista e o empreendedor de shopping center e o princípio da gravitação jurídica, extrai-se que o inadimplemento dessas verbas locatícias (principais e acessórias) caracteriza violação ao direito do credor, exsurgindo daí as pretensões de cobrança ou de execução de título extrajudicial (art. 784, VIII, do CPC/2015), as quais se sujeitam ao prazo prescricional de 3 (três) anos, nos termos do art. 206, § 3o, I, do CC/2002.” (REsp n. 2.110.689/RJ, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 11/6/2024, DJe de 14/6/2024). Assim, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83 do STJ).” (AgInt no AREsp n. 2.364.134/MG, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 4/12/2023, DJe de 7/12/2023). Melhor sorte não socorre o apelo especial no tocante à aventada divergência jurisprudencial, uma vez que, ainda seguindo a jurisprudência consolidada do STJ, “Fica prejudicada a análise da divergência jurisprudencial quando a tese sustentada já foi afastada no exame do recurso especial pela alínea a do permissivo constitucional.” (AgInt no REsp n. 2.080.738/CE, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 30/10/2023, DJe de 3/11/2023). Ainda que fosse possível superar esse óbice, o recurso especial não comportaria trânsito, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do contrato e do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame dos mencionados suportes, providência vedada à luz dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A009